Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728207-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LAVANDERIA SELECTA LTDA - EPP RECORRIDO: RONALDO WEINSCHENKER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTO AFASTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO PRELIMINAR DE FRANQUIA. DESISTÊNCIA. CONTRATO DEFINITIVO NÃO FORMALIZADO. APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS NÃO PREVISTAS NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DE ROYALTES E FUNDO DE PROPAGANDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada. 2. Embora no contrato preliminar não tenha detalhado todos os termos da franquia empresarial e vigore por prazo por tempo determinado, é ele que rege a relação entre as partes contratantes enquanto não firmado o contrato definitivo. 3. A exploração da atividade da franqueadora após o término do prazo estipulado no pré-contrato não pressupõe a sua formalização, sobretudo porque a Lei no 8.955/1994, vigente à época da celebração do contrato preliminar, exigia que o contrato de franquia fosse escrito e assinado por duas testemunhas. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, inciso XV, da Lei 8.955/1994, e 422 do Código Civil, sustentando que o recorrido teve ciência do contrato principal e a ele anuiu ao celebrar o pré-contrato e se comprometer, expressamente, em assinar o contrato principal, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza. Afirma que não é necessária a assinatura do contrato de franquia para se reconhecer o vínculo e acrescenta que sempre tratou a situação com boa-fé, cumprindo todas as suas obrigações; b) artigo 122 do Código Civil, argumentando que a atitude do recorrido em não assinar o contrato principal devidamente reconhecido no acórdão recorrido demonstra sua má-fé; c) artigos 186, 187, 389 e 927, todos do Código Civil, e 129 da Lei 9.279/1996, asseverando que, nos casos de uso indevido da marca, o dano é presumido, razão pela qual o recorrido deve ressarcir os danos causados ao patrimônio da recorrente por não ter firmado o acordo principal; d) artigo 926 do Código de Processo Civil, defendendo que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a aplicação do artigo 6o da Lei 8.955/1994 depende do caso concreto e, na presente hipótese, restou demonstrada a boa-fé objetiva por parte da recorrente que agiu com probidade, honestidade, lealdade, devendo ser impostas as multas do contrato principal de franquia ao recorrido, a fim de se evitar o locupletamento indevido. Por fim, invoca ofensa aos artigos 421, 475 e 509, todos do Código Civil, sem demonstrar, contudo, as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022, o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 3o, inciso XV, da Lei 8.955/1994, 122 e 422, ambos do Código Civil, e 926 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 389 e 927, todos do Código Civil, e 129 da Lei 9.279/1996. Com efeito, referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Por fim, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 421, 475 e 509, todos do Código Civil, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “V - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. VI - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025